Tribunal: TJDFT
Processo: 0704793-17.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704793-17.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DISTRITO FEDERAL APELADO: MAURICIO PAZ SARAIVA CAMARA, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DISTRITO FEDERAL, SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. DECISÃO Cuida-se de petição apresentada por SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A (apelante) (Id. 33412296 – pp. 1/2), recebida como embargos de declaração, vez que tem a finalidade de esclarecer suposta obscuridade do v. Acórdão prolatado por esta egrégia Sétima Turma Cível, que foi ementado nos seguintes termos (Id. 33049653 - pp. 1/12): APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E ANULATÓRIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SEGURADORA. DPVAT. REJEITADA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INDÍCIOS DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE VEÍCULO POR TERCEIRO. FUNDAMENTAÇÃO. CANCELAMENTO DE REGISTRO E INFRAÇÕES EM NOME DO AUTOR. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA. FRAUDE. ARTIGO 1o, §§10 e 11, DA LEI No 7.431/85. NÃO APLICÁVEL. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. FIXAÇÃO DE VERBAS SUCUMBENCIAIS CABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com o artigo 27, da Resolução CNSP no399, de 29 de dezembro de 2020, "a seguradora líder do Consórcio DPVAT tem a função de bem administrar os recursos do seguro DPVAT sob sua gestão, realizar as transferências obrigatórias previstas em lei, pagar indenizações, constituir provisões e representar o Consórcio DPVAT em run-off". 1.1. Nessa senda, ainda que o DETRAN/DF seja o responsável pelo lançamento e arrecadação do seguro obrigatório, a Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT figura como administradora dos recursos repassados pela autarquia, não procedendo, assim, a tese recursal de ilegitimidade passiva da seguradora ré. Preliminar rejeitada. 2. O artigo 1o, §§ 10 e 11, da Lei no 7.431/1985, determina que não incide o IPVA sobre a propriedade de veículo roubado, furtado ou sinistrado. Deste modo, não incide a cobrança do imposto quando o bem for objeto de roubo, furto ou sinistro, não incidindo à hipótese de fraude. E sendo caso de isenção tributária, a interpretação a ser dada é a literal, sem a possibilidade de ampliações, nos termos do art. 111 do Código Tributário Nacional. 2.1. No presente caso, tendo em vista que demonstrada a fraude na aquisição e financiamento do veículo em nome do autor, não há que se falar sequer na ocorrência do fato gerador apto a gerar a incidência da norma tributária, pois o autor nunca foi proprietário ou possuidor do bem. 3. Em relação aos argumentos da instituição financeira ré/apelante de que as obrigações dispostas no comando sentencial devem ser cumpridas pelos órgãos estaduais, já que são impossíveis de serem cumpridas pela parte ora recorrente, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, vez que, em virtude do comando sentencial ter declarado a não-propriedade do autor/apelado em relação ao veículo e determinar a anulação do registro de propriedade em nome do requerente/recorrido, a credora fiduciária na cédula de crédito bancário discutido nos autos, ora apelante, sub-rogar-se-á nos direitos e deveres sobre o veículo em questão, devendo a instituição financeira regularizar a situação do bem junto aos órgãos do estado. 4. Tendo em vista o afastamento do regramento da Lei no 9.099/1995, já que o Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal corrigiu o valor da causa, declarou sua incompetência absoluta, e determinou a redistribuição do processo para o Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, tem-se que o juízo a quo agiu corretamente ao fixar as verbas sucumbenciais, não havendo, assim, que ser falar em exoneração das partes ao pagamento das verbas sucumbenciais. 5. Recurso de apelação da ré SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. conhecido e não provido. 6. Recurso de apelação da ré PORTOSEG S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO conhecido e não provido. 7. Recurso de apelação dos réus DISTRITO FEDERAL E DETRAN/DF conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1401778, 07047931720208070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no PJe: 25/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A parte embargante informa que a parte ré foi condenada ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios. Relata que a r. sentença recorrida não discriminou o percentual devido por cada parte. Alega que o v. Acórdão majorou os honorários devidos pela ora recorrente em 1% (hum por cento) sobre o valor atualizado da causa em favor da parte autora. Defende a especificação do percentual devido por todos os réus, de forma a evitar qualquer erro no que tange a inclusão da parte embargante em futuros cumprimentos de sentença. Nesses termos, pugna que seja determinado um percentual certo e líquido. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.023 do Código de Processo Civil prescreve que “os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo”. Ademais, é necessário destacar que a Lei no 11.419/06 estabelece em seu artigo 5o, § 1o, a possibilidade de que as intimações sejam realizadas também por meio de consulta eletrônica realizada pelo advogado em portal do Processo Judicial Eletrônico. In verbis: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. Logo, na hipótese em que o advogado da parte toma ciência do teor da intimação por meio de consulta eletrônica ao sistema do PJe, deve-se considerar como realizada a comunicação nesta data, ensejando o início da contagem do prazo recursal, ainda que a efetiva publicação do acórdão no DJe venha a ocorrer em data posterior. Neste sentido, a propósito, tem entendido este eg. Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. REGISTRO SISTEMA. RECURSO INTEMPESTIVO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno em face de decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento em razão de ser intempestivo. 2. Nos termos do artigo 5o, caput e §1o, da Lei no 11.419/2006, as intimações serão realizadas por meio eletrônico, dispensando-se a publicação em órgão oficial, considerando a ciência do patrono da parte na data em que efetivar a consulta eletrônica ao teor da decisão. 3. Constatando-se que houve ciência do advogado da parte no dia 18/07/2017 da decisão que foi desfavorável ao seu pleito, tal fato é suficiente para deflagrar o início do prazo recursal. Logo, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do agravo iniciou-se no dia 19 de julho, vindo a findar-se em 08 de agosto. Como o agravo foi protocolado apenas no dia 10 de agosto de 2017, ou seja, depois de transcorrido o prazo legal de interposição, manifesta é a sua intempestividade. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1065545, 07107904020178070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/12/2017, Publicado no DJE: 14/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO. NEGATIVA DE CONHECIMENTO. PARTE AGRAVANTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NO TRÂNSITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO REGULAR PARA RECORRER. VÍCIO INEXISTENTE. NULIDADE INFIRMADA. PROCESSO EM AMBIENTE ELETRÔNICO. FÓRMULA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA PARA O AMBIENTE PROCESSUAL ELETRÔNICO. DISPONIBILIZAÇÃO ELETRÔNICA. CADASTRAMENTO DO PATRONO. PRESSUPOSTO PARA MANEJO DO INSTRUMENTO ELETRÔNICO. FIRMAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE O TRIBUNAL E DIVERSAS ENTIDADES. PREVISÃO LEGAL. REGULAÇÃO NORMATIVA. EXISTÊNCIA. OBSERVÂNCIA. ACESSO AO MEIO ELETRÔNICO. INÉRCIA. PRESUNÇÃO APÓS O DECURSO DO PRAZO. VÍCIO PROCESSUAL INEXISTENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A transmudação do processo do ambiente físico para o ambiente virtual, ensejando a criação do Processo Judicial Eletrônico - PJe, implicando considerável mudança de paradigma na formatação e materialização dos atos processuais, deriva de previsão legal coadunada com a evolução tecnológica e social, consubstanciando fórmula de compatibilização da prestação jurisdicional com a celeridade e instrumental oferecido pela tecnologia, a par de viabilizar economia de recursos materiais e humanos. 2. Segundo o legislador processual, as intimações serão realizadas, sempre que possível, pela via eletrônica, na forma da lei (CPC, art. 270), que, a seu turno, está materializada na Lei no 11.419/06, que instituíra e regulara o processo judicial eletrônico, prescrevendo que as intimações serão realizadas pela via eletrônica mediante encaminhamento do ato ao portal eletrônico, que direcionará o chamamento aos advogados mediante vinculação ao correlato processo, devendo os patronos, de sua parte, para atuarem no processo eletrônico, estar previamente cadastrados (arts. 1o e 5o). 3. Sob a nova disciplina legal, o ato judicial é endereçado ao portal eletrônico e direcionado aos advogados destinatários, que devem estar previamente cadastrados, implicando o aperfeiçoamento da intimação e demarcação do prazo correlato a consulta realizada pelo destinatário, ressalvado que, se realizada em dia não útil, o prazo somente fluirá no primeiro dia útil subsequente, e que, expirado o interstício de 10 (dez) dias corridos sem consulta, contados da data do envio da intimação, considerar-se-á automaticamente realizada a intimação ao término do prazo, quando começará a fluir o prazo processual (Lei no 11.419/06, art. 5o; Portaria Conjunta TJDFT no 53/2014, arts. 6o, 20 e 22). 4. Transitando o processo em ambiente eletrônico - processo judicial eletrônico -, determinando que as intimações sejam realizadas na formatação estabelecida para esse meio processual, havendo previsão legal, ainda, acerca da firmação de convênio entre esta Corte de Justiça e diversos órgãos parceiros para expedição eletrônica, a constatação de que houvera a cientificação da parte acerca de decisão proferida em seu desfavor na forma exigida pela normatização vigorante torna inviável o reconhecimento de nulidade, sob o prisma da desconsideração do ato, com a invalidação do julgado que se seguira, pois emergira na conformidade com o devido processo legal. 5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão n.1048008, 07011686820168070000, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/09/2017, Publicado no PJe: 23/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso) Nesse contexto, verifica-se que a advogada da parte apelante, conforme certidão de Id. 33067721 – p. 1, tomou ciência do acórdão em 25/02/2022 (sexta-feira), por meio de consulta eletrônica ao portal do PJe, de modo que o prazo de cinco dias para a oposição do recurso iniciou-se em 03/03/2022 (quinta-feira), encontrando termo no dia 09/03/2022 (quarta-feira). Assim, tendo oposto os embargos de declaração em 11/03/2022 (sexta-feira), estes afiguram-se extemporâneos. Em vista disso, o seu recurso se afigura manifestamente inadmissível, porquanto intempestivo, e como tal, passível de não ser conhecido pelo relator, consoante autorizado pelo art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Posto isso, com base no artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intime-se. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora